Tribunal: CARF
Processo: 14489.000109/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000109/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
FEITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL, SAT. E
TERCEIROS. A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, nos termos da Lei n. 8.212/91 e
legislação extravagante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000109/2007-09
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000109/2007-09

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-18.586 (fls. 233 a 238),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da NFLD
DEBCAD no 37.124.328-9, emitida em 17/10/2007, no valor total de R$ 21.584,85, relativo às
contribuições devidas à Seguridade Social, no qual foi apurado valor devido suplementar
correspondente à parte da empresa, do financiamento concedido e razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (antigo SAT), assim como
relativamente à parte destinada a outras entidade (terceiros), nas competências 01/04 a 12/04,
13/04, 04/05, 07/05, 09/05, 11105 e 12/05 referente a diferenças de base de cálculo entre os
valores declarados em GFIP e os valores apurados através das NFLD's números 35.739.635-9 e
37.030.306-7.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
artigo 30, inciso I, b, da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/04/2009 (fl. 259) e apresentou
Recurso em 15/05/2009 (fls. 243 a 245) sustentando cerceamento do direito de defesa porque
apresentou toda documentação solicitada pela fiscalização.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – violação ao princípio da ampla defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000109/2007-09

O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da ausência de desconto da contribuição dos segurados contribuintes
individuais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 236 a 238):
8. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dela conheço.
Da preliminar de nulidade
9. Em sua defesa o interessado alega apenas a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, o que, conforme restará demonstrado, não merece prosperar.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000109/2007-09

10. Verifica-se através dos documentos anexados aos autos que o interessado foi
cientificado de que estava sob ação fiscal através do TIAF recebido em 14/08/2007 e
que toda a documentação ali descrita deveria estar à disposição da fiscalização a partir
de 20/08/2007.
11. Pois bem, a partir daí, verifica-se que o interessado foi intimado mais três vezes para
apresentação de documentação, sendo toda esta descrita nos TIAD's que tiveram ciência
em 13/09/2007, 20/09/2007 e 09/10/2007.
12. O fato da ação fiscal que originou esta NFLD ter sido encerrada em 17/10/2007, ou
seja, em mais uma data prevista para apresentação da documentação segundo o último
TIAD de 09/10/2007, não invalida esta NFLD, uma vez que os documentos ali descritos
já estavam sendo solicitados desde o 1° TIAF datado de 14/08/2007.
13. O que se verifica é uma tentativa do interessado em anular um procedimento fiscal
válido, eis que apresenta somente alegações, sem trazer aos autos qualquer prova das
mesmas, como, por exemplo, a fotocópia dos documentos que diz ter disponibilizado,
sendo certo que cabe ao interessado o ônus da prova quanto a fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor em constituir o crédito, o que não o fez.
Vejamos o que rege a legislação vigente a respeito:
Lei n° 5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
14. Quanto à alegação de que caberia a nulidade porque todos os documentos
solicitados foram disponibilizados, a mesma também não procede. Não resta dúvida de
que documentos foram disponibilizados, tanto é que a fiscalização verificou a situação
da empresa com os elementos disponíveis. Mas o que não procede é a alegação de que
foram disponibilizados todos os documentos, logo, a contrário sensu, houve sim,
sonegação e negação de documentos e informações.
15. A despeito da alegação da defendente de que as intimações tenham sido feitas sem
observância das prescrições legais, também não há que se falar em ilegalidade ou
nulidade do procedimento fiscal. Ora, o Diretor da empresa foi intimado pessoalmente,
conforme se verifica em todos os TIAD's emitidos, comprovando-se, assim, que foi
cumprido o comando emitido pela Instrução Normativa SRP 03 de 14/07/2005:
Art. 592. O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) tem por
finalidade intimar o sujeito passivo a apresentar documentos e informações no decorrer
do procedimento fiscal, observado o disposto no art. 591. (NR dada pela IN n° 23, de
30.04.07)
§1o O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo
fixado pelo AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência
do respectivo TIAD.
§2° A não apresentação dos documentos no prazo fixado no TIAD ensejará a lavratura
do competente Auto de Infração, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades
previstas em lei.
§3° Deverá constar do TIAD, se for o caso, a intimação para que o sujeito passivo
libere ao AFPS documentos com vistas à extração de cópias reprográficas ou, se o
sujeito passivo preferir, forneça as cópias necessárias à instrução do processo a ser
instaurado.
Art. 593. O AFPS pode emitir um ou mais TIAD no decorrer do mesmo procedimento
fiscal, visando à complementação ou à solicitação de novos documentos.
Art. 593. O AFPS poderá emitir um ou mais TIAD ao longo do mesmo procedimento
fiscal, visando à complementação, à solicitação de novos documentos ou,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000109/2007-09

facultativamente, à reiteração de intimações anteriores. (NR dada pela IN n°23, de
30.04.07)
16. Assim, verifica-se que o interessado tem o prazo máximo de 10 dias para apresentar
os documentos solicitados, sendo que o auditor tem a faculdade de emitir um ou
mais TIAD's durante o procedimento fiscal para reiterar o pedido de documentos. Em
tendo sido isto o acontecido, comprova-se que a intimação foi feita na forma legal, não
havendo que se falar em descumprimento de comandos contidos na Instrução
Normativa 03/2005 ou na Lei 9784/99.
17. Resta esclarecer que o presente lançamento refere-se ao descumprimento de
obrigação principal, não se confundindo com o descumprimento de obrigação acessória
de não apresentação de documentos. Descabível, portanto, qualquer alegação do
interessado com relação ao descumprimento de prazos por parte da auditoria fiscal no
que pertine ao presente lançamento.
CONCLUSÃO
18. Portanto, tendo a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito sido lavrada
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto e que os
argumentos trazidos pelo interessado não determinam a nulidade do lançamento, voto
pela PROCEDÊNCIA da presente notificação.
19. É o meu voto.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital